Tribunal: TJPA
Processo: 0801791-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801791-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO CESAR PINTO BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801791-09.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: PAULO CESAR PINTO BORGES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA EM SEDE DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇOS CONTIDOS NA NOTIFICAÇÃO E NO CONTRATO DIVERGENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada quando constatado que o endereço destinatário da notificação não corresponde aos exatos termos do endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, face a divergência no numeral da residência, pelo o que não resta comprovada a devida constituição em mora.

2.
Agravo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801791-09.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: PAULO CESAR PINTO BORGES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

C/C Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto por
Banco do Brasil S.A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, que - nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
,
movida em face de Paulo Cesar Pinto Borges, ora agravado (processo nº 0800003-39.2020.8.14.0006) – entendeu que não era caso de deferimento de medida liminar, nos seguintes termos:

“Por toda evidência o §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 é inconstitucional no ponto. A constituição em mora somente se perfectibiliza quando demonstrado que o constituído teve efetiva ciência do ato.

Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar, demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação pessoal.

DECLARO, INCIDENTALMENTE, a INCONSTITUCIONALIDADE do §2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69.

INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para que em quinze (15) dias demonstre que o devedor foi regularmente constituído em mora com a notificação pessoal e, ainda, apresente o original da Cédula de Crédito Bancário na Secretaria desta serventia”.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em resumo, que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de bem móvel, com cláusula de alienação fiduciária, em que o agravado tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento de parcelas, o que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão.

Aduz que o bem refere-se a um veículo de marca Fiat/Strada, Modelo 2013, de placa OTK-5809, em que o agravado não honrou com as prestações contratadas desde o dia 30/04/2019 e subsequentes, incorrendo, por conseguinte, no vencimento antecipado de todas as parcelas.

Assevera que, conforme previsto em cláusula contratual, tratou o agravante de constituir em mora a parte agravada, conforme preceitua o art. 2º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, sendo a mesma recebida por terceira pessoa, contudo, no endereço fornecido pelo réu/agravado.

Acrescenta que uma vez que a notificação foi remetida ao endereço contratual do devedor, a sua mora
ex re
está regularmente comprovada, não havendo impedimento para a concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Acrescenta que não há que se cogitar a inconstitucionalidade do decreto-lei 911/69, pois se trata de questão já pacificada no entendimento jurisprudencial hodierno.

Pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Distribuídos os autos, incialmente, à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que se julgou impedida, razão pela qual o feito foi redistribuído ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões.

Na sequência, foi certificado que transcorreu o prazo
in albis
das contrarrazões recursais.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801791-09.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: PAULO CESAR PINTO BORGES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,

conheço deste recurso.

No caso, na linha do salientando pelo Des. Relator originário quando da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (datada de 30/03/2020),
não vislumbro motivos para

dar provimento ao presente recurso, para deferimento da tutela de urgência pleiteada em sede de 1º grau
.

Justifico.

Em ponto de partida, há de se referir razão ao agravante no que se refere a constitucionalidade do artigo 2°, § 2° do Decreto-Lei 911/69.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o referido diploma foi recepcionado pelo Constituição Federal de 1988, excetuando, somente, a previsão quanto á prisão civil do fiduciante. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECEPÇÃO DO DIPLOMA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM EXCEÇÃO DA MATÉRIA RELATIVA À PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, com ressalva apenas em relação à prisão civil do devedor fiduciante. Precedentes: AI 501.740-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20/05/05; RE 281.029-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/06/01; e RE 349.703, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 05/06/2009. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO’ 3. Agravo de instrumento a que se nega seguimento.

(STF.
AI 626.431/SP. Min. Rel. Luiz Fux. Data de julgamento 28/06/2012. DJe 01/08/2012 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, contra acórdão o qual extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que o Decreto-Lei 911/69 não foi recepcionado pela Carta Constitucional de 1988. 2. No RE, a parte agravante alega ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o seguinte: a) constitucionalidade do Decreto-Lei 911/69. b) ofensa à cláusula da reserva de plenário pela declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69 por órgão fracionário do Tribunal de origem. 3. Assiste razão à parte recorrente. O Supremo Tribunal Federal quando se debruçou sobre o tema para julgar os REs 349.703/RS, 466.343/SP e HC 87.585/TO, entendeu que restaram derrogadas somente as disposições legais definidoras da custódia do depositário infiel, razão pela qual reviu seu posicionamento referente à não-recepção do Decreto-lei 911/69 pela Constituição Federal, apenas e exclusivamente nesse ponto. Nesse sentido: AI 312.116/SC, rel. Min. Menezes Direito, DJe 17.3.2009; AI 449.249/MS, rel. Min. Menezes Direito, DJe 18.3.2009; RE 459.393/RS, de minha relatoria, DJe 30.9.2009; RE 557.989/MG, de minha relatoria, DJe 08.6.2009; RE 599.698/MG, rel. Min. Menezes Direito, DJe 1º.9.2009; e RE 412.291/MG, de minha relatoria, DJe 18.12.2009. Portanto, o Decreto-lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal com exceção, exclusivamente, da parte que prevê a equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil, ficando afastada a extinção do processo. 4. Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 12.322/2010), conheço do agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se proceda a novo julgamento, afastando-se a preliminar de carência de ação apontada no acórdão recorrido.
(STF. AI 822.578/MG. Min. Rel. Ellen Grace. Julgamento em 05/05/2011. DJe 13/05/2011 - grifei).

Nesse passo, para fins de ação de busca e apreensão, a mora do devedor, é provada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos definidos pelo art. 2°, § 2° do mencionado Decreto. Logo, pode ser recebida por terceiro, desde que no mesmo endereço constante no contrato.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada a respeito da desnecessidade de notificação pessoal do devedor, bastando que a carta seja enviada para o endereço constante no contrato:

” AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. "Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/03/2017), o que ocorreu no caso exame. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1272430/MS. Quarta Turma. Min. Rel. Raul Araújo. Data de Julgamento em 06/08/2019. DJe 19/08/2019 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão recorrido consignou descaracterizada a mora em razão da ausência de notificação do devedor. Inviável, portanto, o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1.339.973/SC. Quarta Turma. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 07/02/2019. DJe 14/02/2019 – destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CARTA. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Na jurisprudência da Corte para comprovar a mora não é necessário intimação pessoal, basta que o aviso por carta seja entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. No caso, porém, os endereços do contrato, da notificação e daquele em que efetivada a citação são diferentes tornando inadequada a aplicação da jurisprudência da Corte. 2. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ. REsp 676.207/RJ. Terceira Turma. Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito. Julgado em 07/06/2005. DJe 29/08/2005 - grifei).

No entanto, na hipótese em foco, da análise da notificação extrajudicial juntada aos autos (ID nº 2806907 – Pág. 18), constato que o endereço destinatário da carta não corresponde aos exatos termos do endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato (ID nº 2806907 – Pág. 13), face a divergência no numeral da residência, pelo o que não resta comprovada a devida constituição em mora.

Portanto, verifico que a notificação que instruiu a inicial revela-se fragilizada, o que, consequentemente, não enseja sua constituição em mora, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificar a parte ré.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do Tribunal de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - DIVERGENCIA DE BAIRROS - MORA NÃO COMPROVADA-
PROTESTO - DESCONSIDERAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, restando comprovada desde que a notificação extrajudicial seja enviada ao endereço do devedor.. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, de que é necessária a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial ao devedor para deferimento da liminar e, somente tendo sido esgotadas as diligências de notificação, caberia o protesto do titulo com a intimação por edital. No caso em que a notificação é enviada a endereço diverso do contrato, não resta caracterizada a mora, sequer pela formalização por protesto, pois o credor não esgotou os meios de tentativa de notificação do devedor - Ausente constituição em mora, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC”.
(
TJ-MG
- AI: 10000211135801001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2021 - grifei).

De mais a mais, verifico que o Juízo
a quo
determinou, na decisão agravada, que a parte autora apresentasse, ainda, a original da Cédula de Crédito Bancário, o que sequer foi questionado nas razões recusais.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2023